Tribunal: STF
Processo: AC 2864
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E REPASSE DE VALORES. CONVÊNIOS N. 383.671/1999 E 383.689/1999. SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Cadastro Único de Convênios – Cauc, impossibilita sejam celebrados novos convênios entre Estados e entidades federais.



    2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 



    3. Em cognição primária e precária, estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora.



    4. Medida liminar referendada.